Tribunal: TJBA
Processo: 8027631-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027631-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade. Demanda na qual a agravante alega que veículo de sua propriedade, que havia sido cedido em locação, teria sido fraudulentamente transferido para terceiro. O juízo de origem proferiu decisão declarando o DETRAN/BA como parte ilegítima, haja vista que o bem móvel em questão atualmente estaria registado no Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas. A legitimidade é aferida pela teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação se examinam à luz das alegações deduzidas na inicial, consideradas hipoteticamente verdadeiras, bastando a afirmação de vínculo lógico-jurídico entre o demandado e a situação substancial controvertida. No caso, a agravante atribui ao DETRAN/BA conduta específica: a prática, em sua própria base de dados, do primeiro ato de transferência dominial, supostamente realizado mediante fraude, sem anuência da proprietária e sem apresentação do Certificado de Registro do Veículo, ato que teria deflagrado a cadeia de irregularidades subsequentes. Existe, portanto, pertinência subjetiva inequívoca entre a autarquia e a relação jurídica de direito material afirmada na inicial,
a evidenciar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.
Destaca-se que a
verificação da efetiva ocorrência dos fatos, do nexo causal e dos demais elementos da responsabilidade
é
matéria reservada ao juízo de mérito,
não apreciada neste recurso, que restringe-se ao exame da legitimidade
.
Q
uanto aos pedidos
do agravante
de suspensão da exigibilidade de débitos vinculados ao veículo e de aceitação de caução mediante seguro garantia judicial, não há nos autos comprovação da existência de débitos em aberto
que lhe sejam imputados
, o que compromete a plausibilidade do direito invocado e, por simetria lógica, o pedido de
prestação
de
caução, que pressupõe obrigação identificável e delimitada em sua dimensão econômica. Dado parcial provimento ao
agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8027631-54.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
, e como agravado o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.